Tribunal: TJDFT
Processo: 0726010-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ação revisional cumulada com declaratória e repetição de indébito. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO. APERFEIÇOAMENTO ANTES DA EDIÇÃO E VIGÊNCIA DA LEI No 9.656/98. ADAPTAÇÃO À NOVA REGULAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO LEGAL. PARTICIPANTE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONDIÇÃO DE ADESÃO. ROMPIMENTO. APOSENTAÇÃO. OPÇÃO PELA PRESERVAÇÃO DO PLANO. COBERTURAS IDÊNTICAS. REGIME REMUNERATÓRIO DIVERSO. ILEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA REGULAÇÃO LEGAL (LEI No 9.656/98, ARTS. 30 e 31). SALVAGUARDA ADSTRITA À MANUTENÇÃO DO VÍNCULO E DAS COBERTURAS. REGIME REMUNERATÓRIO. REGIME DIFERENCIADO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. POSTULAÇÃO DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO. PREVISÃO LEGAL. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP N. 1.818.487/SP, RESP N. 1.816.482/SP, RESP N. 1.829.862/SP. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.034). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. O contrato de plano de saúde celebrado com operadora que desenvolve atividades econômicas volvidas ao lucro, ainda que de natureza coletiva, encerra relação de consumo, ante a irreversível evidência de que a operadora de seguros e planos de saúde se emoldura como prestadora de serviços e os beneficiários, de seu turno, se enquadram como destinatários finais dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não ilidindo essa natureza jurídica o fato de a operadora estar sujeita à incidência de legislação específica por encerrar o convencionado nítida relação de natureza negocial afeta à comercialização de plano de saúde.
2. Ao segurado que, aderindo ao plano de saúde em razão do contrato de trabalho, contando com a estipulação do empregador, tem o vínculo empregatício desfeito em razão de sua passagem para a inatividade é resguardado o direito de preservar o vínculo com a mesma operadora e com coberturas idênticas, inclusive sem limitação temporal se houvesse contribuído para o plano pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos antes da aposentação, com a condição de que assuma a integralidade das mensalidades, alcançando a salvaguarda legal previsão no sentido de que o regime remuneratório entre participantes ativos e inativos deve ser preservado idêntico, pois assim dispusera o legislador especial (Lei no 9.656/98, arts. 30 e 31).
3. Resguardada ao participante que se aposenta ou é demitido a faculdade de manter o plano de saúde ao qual aderira em razão do vínculo empregatício, com as mesmas coberturas e assunção das mensalidades de forma integral, não contemplando o legislador a possibilidade de estabelecimento de regime remuneratório distinto entre participantes ativos e inativos, o regime remuneratório atinente às mensalidades reservadas ao inativo deve ser pautado pelo aplicado ao plano destinado aos participantes em atividade, admitindo-se diferenciação por faixa etária desde que contratada para todos (Lei no 9656/98, arts 30 e 31; Tema/Repetitivo 1034, Recursos Especiais 1.818.487/SP, .816.482/SP e 1.829.862/SP).
4. Ao participante que se aposenta e, satisfazendo os requisitos estabelecidos, opta por manter o vínculo originário do plano de saúde coletivo contratado quando ainda em atividade, conquanto não o assista o direito de permanecer no mesmo plano que integrava no momento da aposentação, assiste o direito de manter o mesmo tratamento dispensado aos participantes ativos, notadamente quanto ao regime de coberturas e remuneratório, emergindo da regulação normativa que, evidenciado que o inativo fora transposto para plano distinto e com tratamento remuneratório diverso do dispensado aos participantes ativos, seja reconhecida a ilegalidade da discriminação estabelecida, com a repetição do cobrado de forma indevida e asseguração de tratamento paritário.
5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários sucumbenciais. Unânime.